Tribunal: TCU
Processo: 006.816/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo), em desfavor dos responsáveis Enildo Dantas Dias Novo Júnior, Maria do Perpetuo Socorro de Lima Guerra Azevedo e Dianiery de Souza Coelho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 647729 firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Caracaraí - RR, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Construção do Parque de Exposições - 1a Etapa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do Ministério do Turismo, em desfavor de Enildo Dantas Dias Novo Júnior, Maria do Perpétuo Socorro de Lima Guerra Azevedo e Dianiery de Souza Coelho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse no 0279.461-69/2008/Ministério do Turismo/CAIXA, firmado entre o Ministério do Turismo, representado pela Caixa, e o município de Caracaraí/RR, cujo objeto consistia na construção do Parque de Exposições - 1a Etapa, com vigência de 24/12/2008 a 30/6/2022 e prazo para apresentação da prestação de contas expirando em 30/7/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Enildo Dantas Dias Novo Júnior e Dianiery de Souza Coelho, com fundamento no § 3o do art. 12 da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar regulares, as contas de Enildo Dantas Dias Novo Júnior, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Maria do Perpétuo Socorro de Lima Guerra Azevedo, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Dianiery de Souza Coelho, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1: Débitos relacionados aos responsáveis Enildo Dantas Dias Novo Júnior, Maria do Perpetuo Socorro de Lima Guerra Azevedo e Dianiery de Souza Coelho Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/4/2014 381.920,85 29/8/2014 95.777,71 20/4/2015 97.699,71 10/7/2015 156.409,25 9/12/2015 128.270,46 30/5/2016 128.607,78 2/1/2017 82.156,74 12/6/2017 82.448,76 28/11/2017 85.446,24 30/1/2018 3.430,27 10/12/2019 131.593,90 9.5. aplicar a Dianiery de Souza Coelho a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts.26 e28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas decorrentes das condenações impostas a Dianiery de Souza Coelho em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma da legislação vigente; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Roraima, para as providências que entender cabíveis.